Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708396-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LUIZ SIMPSON AGRAVADO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA SIMPSON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LUIZ SIMPSON contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara de Família de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito n.o 0714167-63.2020.8.07.0016, ajuizado em desfavor do Agravante por MARIA HELENA DE OLIVEIRA RAMOS, determinou ao ora Agravante que requeresse, junto ao plano de saúde de seu órgão empregador, o restabelecimento da ora Agravada como dependente do referido plano de saúde, sob pena de multa. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Concedo à autora o beneficio da gratuidade da justiça. Concedo, ainda, a prioridade de tramitação do feito, pois atendidos os pressupostos cogitados pela lei. Trata-se de obrigação de fazer, entre as partes em epígrafe. Por sentença homologatória deste juízo, aprovando acordo entre as partes, restou estabelecida a obrigação de o réu de manter a autora como sua dependente em seu plano de saúde de seu órgão empregador (Programa de Saúde dos Servidores do Banco Central do Brasil - PASBC). Informa que desde 01/03/20 foi excluída do quadro de dependentes do referido plano de saúde por solicitação do requerido. Acrescenta possuir 70 anos de idade e necessitar de tratamentos de saúde específicos, razão pela qual a permanência no plano de saúde mostra-se imprescindível. Formula pedido de antecipação de tutela para que seja expedido ofício ao Banco Central do Brasil para que a inclua novamente como dependente do plano de saúde vinculado ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central do Brasil ou que o requerido seja compelido a requerer sua inclusão, sem necessidade de carência, sob pena de multa diária. O direito da requerente está claramente estabelecido em título judicial como obrigação do requerido de lhe assegurar sua permanência no plano de saúde de seu órgão empregador e suas alegações de receio de dano são verossímeis ante o notório cenário de gravidade da pandemia COVID 19. Diante da verossimilhança das alegações apresentadas pela autora, acolho o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu requeira, no prazo de 02 (dois) dias, junto ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central do Brasil, a restabelecimento da autora como dependente do respectivo plano, em continuidade, sem carência, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo prazo de até 20 (vinte) dias, nos termos do art. 536, parágrafo 1o do CPC. O requerido deverá ser intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação, por Oficial de Justiça em Regime de Plantão. Cumpra-se. Brasília-DF, 19 de março de 2020 18:17:38.” Discorre o Agravante acerca dos fatos ocorridos desde sua separação da Agravada e afirma que ela tem condições financeiras próprias de arcar com um plano de saúde junto a seu órgão empregador (REDE GLOBO) ou mesmo de ser incluída como dependente de um de seus filhos. Informa que cumpriu a determinação contida na decisão agravada, mas que a reinclusão foi negada pelo plano de saúde. Pede o provimento do recurso com “a revogação da multa diária (astreintes) ou a suspensão da aplicação até a normalização das atividades, concedendo ainda prazo razoável para restabelecimento da condição de dependente no plano de saúde, por ser medida de Direito e de Justiça.” (Num. 15531935 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 15531947 e 15531948). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara de Família de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito n.o 0714167-63.2020.8.07.0016, determinou ao ora Agravante que requeresse, junto ao plano de saúde de seu órgão empregador, o restabelecimento da ora Agravada como dependente do referido plano de saúde, sob pena de multa. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, em tese, é recorrível por Agravo de Instrumento a decisão interlocutória referente às astreintes em fase de cumprimento de sentença. Entretanto, há peculiaridades no caso concreto que obstam o conhecimento do presente recurso instrumental. Com efeito, deve ser ressaltado que na parte dispositiva da decisão agravada determinou-se “que o réu requeira, no prazo de 02 (dois) dias, junto ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central do Brasil, o restabelecimento da autora como dependente do respectivo plano, em continuidade, sem carência, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo prazo de até 20 (vinte) dias, nos termos do art. 536, parágrafo 1o do CPC.” (grifei). Assim, ato contínuo à intimação pessoal do Agravante (Num. 59989794 do Feito originário) para cumprimento da decisão agravada houve a demonstração de cumprimento do quanto determinado pelo douto Magistrado de Primeira Instância (requerer), conforme demonstram os documentos de ID Num. 60262164, 60262165 e 60262167 do Feito originário. Tendo em vista que cumprira a obrigação de requerer o restabelecimento da condição de dependente da Agravada, ainda que tal requerimento tenha sido negado, o Agravante postulou, no petitório de ID Num. 60262160, a suspensão da pena pecuniária. Por meio do subsequente petitório de ID Num. 60784046, a Agravada postulou, como pedido principal, a expedição de ofício ao plano de saúde com ordem para restabelecer sua condição de dependente. Ambos os mencionados petitórios foram apreciados mediante decisão a seguir transcrita: “DECISÃO Pela decisão de ID 59839889, foi deferida tutela de urgência para determinar que o réu requeresse, no prazo de 2 (dois) dias, o restabelecimento da autora como dependente junto ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central do Brasil- PASBC, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo prazo de 20 (vinte) dias. Intimado, o requerido explicou que o órgão mantenedor do programa informou que ‘não consta a opção de inclusão de ex-companheira/ ex-cônjuge’ e que ‘os acordos judiciais negociados entre as partes não possuem o condão de obrigar o PASBC a realizar a inclusão em desacordo com a norma vigente’. Em face da completa impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, pede a suspensão da pena pecuniária (ID 60262160). A autora salienta que estava no plano de saúde desde janeiro de 1973 e que detinha legitimidade para permanecer vinculada ao PASBC como dependente do ex-cônjuge. Em razão da urgência, por ser a requerente idosa, necessitar de tratamentos específicos para a idade e diante do atual cenário mundial de pandemia da COVID-19, pede a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para incluir novamente a autora perante o PASBC ou, subsidiariamente, requer que o requerido seja compelido a contratar e custear novo plano de saúde, sob pena de multa diária. Considerando que o próprio requerido declarou que na petição de ID 60262160 que solicitou ao PASBC tenho que o caso não se trata de nova inclusão da requerente no PASBC, mas apenas de regularizar a situação que existia anteriormente. Isso posto, defiro o pedido de ID 60784046. Em se tratando de obrigação firmado pelo requerido, homologado judicialmente, expeça-se ofício ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central do Brasil– PASBC para proceder, de imediato, o restabelecimento da autora como dependente do requerido no respectivo plano de saúde, em continuidade e sem carência, ou demonstrar eventual impedimento regulamentar. Ressalto que o ofício deverá ser encaminhado para o email: portal.bcsaude@bcb.gov.br Intime-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020 18:24:14.” (Num. 61176650 do Feito originário - grifei). Registre-se que, conforme transcrito, a mencionada decisão, na sua parte dispositiva, foi omissa quanto ao pleito do ora Agravante de suspensão da multa inicialmente estipulada. Deve o Agravante, desse modo, lançar mão do meio processual adequado ao suprimento da referida omissão na origem e, posteriormente, caso haja interesse recursal, valer-se da via do Agravo de Instrumento. Quanto ao presente Agravo de Instrumento, o requerimento realizado pelo Agravante junto ao plano de saúde, cumprindo a decisão agravada, configura ato incompatível com a interposição do recurso, já que consiste em verdadeira renúncia tácita ao direito de recorrer contra a anterior determinação judicial exarada nesse sentido. Incide, desse modo, a previsão contida no art. 1000 do Código de Processo Civil, segundo o qual, a “parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. O parágrafo único do referido artigo estabelece que se considera “aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Confira-se, acerca do tema, o entendimento esposado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO. POSTERIOR RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELADO MEDIANTE ACORDO QUE SUSPENDEU O PROCESSO. PRETENSÃO DE CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. OS ATOS DAS PARTES PRODUZEM IMEDIATAMENTE A CONSTITUIÇÃO, MODIFICAÇÃO OU EXTINÇÃO DE DIREITOS PROCESSUAIS. O ACORDO CELEBRADO APÓS O RECURSO RECONHECENDO O DIREITO DO RECORRIDO IMPORTA EM ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER, APLICANDO-SE O ART. 503 DO CPC E IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.” (Acórdão n.71055, APC3204394, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: PAULO EVANDRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/1994, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/06/1994. Pág.: 6) “Aviado apelo cujo objeto cingira-se à elisão ou redução dos honorários advocatícios imputados ao apelante, o subseqüente recolhimento do equivalente à condenação sucumbencial sem nenhuma ressalva nem determinação volvida a esse desiderato implica a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, exaurindo o interesse recursal e obstando o conhecimento do recurso (CPC/73, art. 504, parágrafo único; CPC/15, art. 1.000, parágrafo único).” (Acórdão n.1078600, 20110410106393APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: 284-323 - excerto) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da anuência tácita do Agravante com a decisão agravada (realizar requerimento junto ao plano de saúde). Repita-se que, uma vez manejada na origem a via processual adequada a sanar a omissão constante da decisão de ID Num. 61176650 do Feito originário, proferida em 14/04/2020, abrir-se-á, caso haja interesse, a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento pelo ora Agravante. Com tais razões, tendo em vista a concordância tácita do Agravante com a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1000, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de abril 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador